Tribunal: TJMT
Processo: 1034366-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034366-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DA COSTA - CPF: 142.709.511-68 (AGRAVADO), ISLENA JUSTINIANO - CPF: 208.531.221-72 (AGRAVADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), ROSE MARIE GARCIA - CPF: 567.456.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 321.164.546-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIOS IDOSOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela
operadora de plano de saúde
contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c manutenção de contrato de plano de saúde, determinando a reativação e manutenção do plano de saúde dos autores até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária.

2. Os agravados, pessoas idosas com 70 anos ou mais, eram beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão vinculado ao contrato da Associação dos Funcionários
Unimedianos
de Cuiabá - ASFUNIMED, do qual a filha dos autores foi desligada, tendo a cobertura assistencial mantida apenas até 31/07/2025.

3. A agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, inexistência de ilicitude por parte da operadora, validade das cláusulas contratuais e inaplicabilidade da Súmula Normativa 13/10 da ANS ao caso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência que determinou à agravante a reativação e manutenção do plano de saúde em favor de beneficiários idosos em tratamento médico contínuo, após o término do contrato temporário decorrente do desligamento da titular.

III. Razões de decidir

5. A probabilidade do direito evidencia-se pela documentação que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e a condição de saúde dos agravados, sendo o
autor
, de 70 anos, em tratamento de saúde investigando doença cancerígena, e a
autora
, também idosa, portadora de osteoartrite, osteoporose e hipotireoidismo, com cirurgia nos joelhos realizada há menos de 1 ano.

6. O perigo de dano manifesta-se pelo risco de interrupção do tratamento médico essencial à saúde dos agravados, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis à sua saúde e qualidade de vida, especialmente considerando a idade avançada de ambos.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

8. Os agravados, pessoas idosas em tratamento médico contínuo, enquadram-se no conceito de usuários em "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física" previsto na tese do STJ.

9. A interpretação restritiva proposta pela agravante contraria a proteção especial assegurada ao idoso pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que determina a prevalência do direito à saúde e à vida digna em todas as esferas.

10. O mero conhecimento prévio do término do contrato não afasta o dever de continuidade assistencial em casos de tratamento em curso, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

11. A portabilidade, por si só, não garante a efetiva continuidade assistencial, pois a migração para outro plano envolve procedimentos administrativos que podem resultar em período de desassistência, inadmissível no caso de pessoas idosas em tratamento contínuo.

12. O risco econômico suportado pela agravante não se equipara ao risco de interrupção do tratamento médico indispensável à saúde dos agravados, prevalecendo a proteção à saúde e à vida.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiários idosos em tratamento médico contínuo, mesmo após o término regular do plano coletivo por adesão, em razão da extinção do vínculo da titular, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ. 2. O tratamento médico contínuo de pessoas idosas com condições de saúde que demandam acompanhamento regular enquadra-se no conceito de 'tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física', prevalecendo a proteção à saúde sobre eventuais riscos econômicos da operadora."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034366-94.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

LUIZ ANTONIO DA COSTA e ISLENA JUSTINIANO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Manutenção de Contrato de Plano de Saúde (no 1088331-58.2025.8.11.0041)
proposta por
LUIZ ANTONIO DA COSTA e ISLENA JUSTINIANO,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a reativação e manutenção do plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias-multa, de acordo com ID 207564554 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC/15.

Alega inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumentando que os agravados não comprovaram situação de urgência/emergência que justificasse a manutenção do plano de saúde.

Aduz que os agravados tinham plena ciência de que o vínculo com o plano de saúde coletivo se encerraria em 31/07/2025, em decorrência do desligamento da Sra. Rose Marie Garcia da empresa contratante, tendo assinado eletronicamente, em 10/02/2025, o "Formulário de Adesão" que estabelecia expressamente se tratar de um "CONTRATO TEMPORARIO DEMITIDO-BENEFÍCIO DE 05 (cinco) MESES".

Argumenta que não houve qualquer ilicitude por parte da operadora, uma vez que o cancelamento do plano ocorreu após o término do período de manutenção do benefício previsto contratualmente, em conformidade com os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98.

Defende a validade das cláusulas contratuais estipuladas, afirmando que não há abusividade na contratação, pois o contrato foi firmado entre as partes sob vínculo com a Associação dos Funcionários
Unimedianos
de Cuiabá - ASFUNIMED, de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento a maculá-lo.

Assevera, ainda, a inaplicabilidade da Súmula Normativa 13/10 da Agência Nacional de Saúde Suplementar ao presente caso, a qual se aplica apenas a planos individuais/familiares, não a planos coletivos por adesão, como o contratado pelos agravados.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
320362852
.

Sem c
ontrarrazões
,

de acordo com a certidão de decurso de prazo no
ID

326530890
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034366-94.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

LUIZ ANTONIO DA COSTA e ISLENA JUSTINIANO

VOTO

Denota-se dos autos que as partes autoras, LUIZ ANTONIO DA COSTA e ISLENA JUSTINIANO, ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Manutenção de Contrato de Plano de Saúde em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual foi deferida tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde reativasse e mantivesse ativo o plano de saúde dos autores até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 20 dias-multa.

Constou que o
autor

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA
, de 70 anos, está em tratamento de saúde investigando doença cancerígena, apresentando hematoquezia, febre, dor abdominal e alterações intestinais. Já a
autora

ISLENA JUSTINIANO
, também idosa, é portadora de osteoartrite, osteoporose e hipotireoidismo, com cirurgia nos joelhos realizada há menos de 1 ano, apresentando dor intensa e perda de funcionalidade, sendo acompanhada regularmente por ortopedista.

Alegaram que eram beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão da
UNIMED CUIABÁ
, vinculado ao contrato da Associação dos Funcionários
Unimedianos
de Cuiabá - ASFUNIMED, do qual sua filha Rose Marie Garcia foi desligada, tendo a cobertura assistencial mantida apenas até 31/07/2025, conforme formulário de adesão assinado eletronicamente em 10/02/2025, que estabelecia expressamente se tratar de um "
contrato temporário demitido/benefício de 05 (cinco) meses
".

Diante da necessidade de continuidade dos cuidados médicos e cientes do término do contrato, os autores argumentaram que o cancelamento do plano representaria risco iminente de morte ou agravamento irreversível dos quadros de saúde de ambos, considerando suas condições médicas e idade avançada.

Os documentos acostados aos autos pela UNIMED CUIABÁ não afastam o risco concreto de desassistência, pois a efetivação da portabilidade depende de procedimentos adicionais e não é imediata, podendo resultar em interrupção do tratamento essencial à saúde dos idosos. Ademais, segundo os autores, não houve qualquer contato da operadora oferecendo alternativas para a continuidade do atendimento.

Diante da ausência de resposta útil da operadora, da necessidade de continuidade dos tratamentos já iniciados e da inexistência de alternativa técnica eficaz identificada à época que garantisse a ininterrupção dos cuidados médicos, as partes autoras requereram judicialmente a manutenção do plano de saúde nos mesmos moldes do contrato empresarial encerrado.

Ao decidir,
o
magistrad
o

Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques
, deferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de
des
provimento do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência com fundamento no direito fundamental à saúde, na proteção da dignidade da pessoa humana e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a rescisão contratual unilateral imotivada e determina a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

A probabilidade do direito evidencia-se pela documentação acostada aos autos, que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e a condição de saúde dos agravados, sendo o Sr.
LUIZ ANTÔNIO DA COSTA
, de 70 anos, em tratamento de saúde investigando doença cancerígena, apresentando hematoquezia, febre, dor abdominal e alterações intestinais, e a Sra.
ISLENA JUSTINIANO
, também idosa, portadora de osteoartrite, osteoporose e hipotireoidismo, com cirurgia nos joelhos realizada há menos de 1 ano, apresentando dor intensa e perda de funcionalidade, sendo acompanhada regularmente por ortopedista.

O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se pelo risco de interrupção do tratamento médico essencial à saúde dos agravados, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis à sua saúde e qualidade de vida, especialmente considerando a idade avançada de ambos e as condições de saúde já mencionadas.

A agravante sustenta que não ocorreu rescisão contratual unilateral imotivada, mas sim o regular término do plano coletivo empresarial em razão da extinção do vínculo empregatício da filha dos agravados, com o devido usufruto do período de manutenção previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98.

Contudo, independentemente da natureza da rescisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1082
, fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários internados ou em plano de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação".

No caso em tela, os agravados são pessoas idosas, com 70 anos ou mais, em tratamento médico contínuo, cujas condições de saúde demandam acompanhamento regular e ininterrupto, enquadrando-se no conceito de "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física" previsto na tese do STJ.

Ademais, a interpretação restritiva proposta pela agravante contraria a proteção especial assegurada ao idoso pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que determina a prevalência do direito à saúde e à vida digna em todas as esferas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO - BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade, em especial o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora configura dano moral, máxime se o beneficiário é idoso e tem a saúde debilitada. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos
inadequados.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS – IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEMA 1082 DO STJ – CONTINUIDADE ASSISTENCIAL – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – CONTEXTO FÁTICO
[...]
. II – FUNDAMENTOS JURÍDICOS Direito de manutenção previsto no
art.
31 da Lei no 9.656/1998. A lei assegura ao aposentado que contribuiu por mais de dez anos o direito de permanecer no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura de quando na ativa, desde que arque integralmente com o pagamento. Rescisão unilateral e autonomia da
vontade.
Embora a operadora possa rescindir o contrato coletivo de forma imotivada, a autonomia privada não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de beneficiários idosos e em tratamento médico contínuo. Continuidade assistencial. Nos termos do Tema 1082 do STJ, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta médica, desde que o titular arque integralmente com as contraprestações.
Hipervulnerabilidade
do consumidor
idoso.
A interrupção abrupta de cobertura médica a idosos em tratamento contínuo configura abuso de direito e afronta aos princípios constitucionais da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção contratual. III – JURISPRUDÊNCIA APLICADA
[...]
. IV – CONCLUSÃO – Observância obrigatória do art. 31 da Lei no 9 .656/98 e do Tema 1082/STJ; – Vedação à rescisão unilateral abusiva de plano coletivo em relação a beneficiários idosos e em tratamento médico contínuo; – Manutenção da sentença que determinou a preservação das condições contratuais originais. Recurso desprovido. Honorários não majorados (art. 85, § 11, do CPC), por já fixados em percentual máximo.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10185463320248260071 Bauru, Relator.: Flávio
Pinella

Helaehil
, Data de Julgamento: 19/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VI (Direito Privado 1), Data de Publicação: 19/11/2025)

Quanto à alegação de que os agravados tinham ciência do término do contrato desde a assinatura do formulário de adesão, tal circunstância não afasta o dever de continuidade assistencial em casos de tratamento em curso, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

No que tange à portabilidade, embora a agravante afirme que os agravados poderiam ter exercido tal direito, tal providência, por si só, não garante a efetiva continuidade assistencial, pois a migração para outro plano envolve procedimentos administrativos que podem resultar em período de desassistência, o que se mostra inadmissível no caso de pessoas idosas em tratamento contínuo.

Por fim, quanto ao alegado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal circunstância não impede a concessão da tutela de urgência quando em confronto com o direito fundamental à saúde, especialmente de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

O risco econômico suportado pela agravante, embora relevante, não se equipara ao risco de interrupção do tratamento médico indispensável à saúde dos agravados, prevalecendo, nesse caso, a proteção à saúde e à vida.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026